Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-33.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS MILCIADES ROJAS GALEANO - CPF: 858.574.055-80 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS MILCIADES ROJAS GALEANO - CPF: 858.574.055-80 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 85, §11, do CPC. Omissão Verificada. Majoração de Honorários Advocatícios de Sucumbência.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargada, deixou de majorar os honorários advocatícios em favor dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, no que se refere à majoração da verba honorária em sede recursal, em razão do trabalho adicional realizado pelos procuradores da parte vencedora.

III. Razões de decisão

3. O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração de honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo a omissão do tribunal não proceder à fixação, mesmo que já tenham sido arbitrados honorários na sentença.

4. No caso, a sentença fixou honorários sucumbenciais no percentual de em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

5. O acórdão recorrido deixou de majorar os honorários, em desacordo com a regra do art. 85, §11, do CPC, configurando omissão a ser sanada.

6. Ante o desprovimento do recurso do embargante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do embargante, acrescendo-se 2% ao percentual fixado na sentença, totalizando 12% em favor do patrono do autor/embargante.

4. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em 2% (totalizando 12%), nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 11, do CPC.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS MILCIADES ROJAS GALEANO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. e deu parcial provimento ao recurso do embargante, reformando em parte

a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação “declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por Luis Milciades Rojas Galeano em desfavor do Banco Bradesco.

O Embargante aduz que o v. acórdão é omisso, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão da questão apontada, condenando tão somente a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos (ID 259784153).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelos Embargantes, ao deixar de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

A sentença assim fixou:
“condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação”
.

Desse modo, diante do desprovimento do apelo interposto pelo Banco/embargado, majoro os honorários advocatícios, devidos aos Embargantes, em 02% (10%+2%), nos termos do art. 85, §§2, 3o e 11, do CPC, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

Ante o exposto, acolho os embargos suprindo a omissão, para majorar os honorários, conforme acima alinhavado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025